Tribunal: TJDFT
Processo: 0710511-03.2021.8.07.0004
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA. ERRO, OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DEVOLUÇÃO DE VALORES. CONSORCIADO DESISTENTE. TEMA 312/STJ.
1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa e não se prestam à rediscussão do mérito da causa (CPC, art. 1.022).
2. Verificado que o acórdão embargado apenas alterou o percentual de retenção da taxa de administração pela administradora do consórcio, o prazo para devolução do consorciado desistente continua seguindo o entendimento fixado no tema no 312/STJ (até 30 dias após o prazo contratual de encerramento do grupo).
3. A mera inconformidade com o resultado da demanda não autoriza a revisão de temas satisfatoriamente debatidos e devidamente fundamentados, cuja insurgência deve ser discutida na via adequada.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido.